Tribunal: STJ
Processo: 1006218-98.2022.8.26.0602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209972 - SP (2025/0147079-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
RECORRIDO
: PEDRO CAMILO RAMOS
ADVOGADOS
: GRAZIELA COSTA LEITE - SP303190
GESSICA DONEGAL - SP387136
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
PSICOPEDAGOGIA
REALIZADA
POR
PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte reconhece que a psicopedagogia integra as sessões de
psicologia, sendo considerada especialidade da psicologia, conforme
dispõe a Resolução n. 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia,
não se justificando a exclusão da modalidade do tratamento prescrito.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c57a1e55-700e-4d14-b6f9-102af33d9fac

RECURSO ESPECIAL No 2209972 - SP (2025/0147079-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
RECORRIDO
: PEDRO CAMILO RAMOS
ADVOGADOS
: GRAZIELA COSTA LEITE - SP303190
GESSICA DONEGAL - SP387136
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
PSICOPEDAGOGIA
REALIZADA
POR
PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte reconhece que a psicopedagogia integra as sessões de
psicologia, sendo considerada especialidade da psicologia, conforme
dispõe a Resolução n. 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia,
não se justificando a exclusão da modalidade do tratamento prescrito.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea
, da CF interposto por UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE
a
TRABALHO MÉDICO (UNIMED DE SOROCABA) contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TEA
MÉTODO ABA - Autor beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré
- Paciente diagnosticado com TEA Necessidade de tratamento
multidisciplinar com o método ABA Método contemplado no Rol de
Saúde Suplementar, reconhecido pela ANS, validado na CONITEC e
Documento eletrônico VDA50728939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:09
Código de Controle do Documento: 2ea0e014-d249-46d2-a4b8-ebda58dbe6a3

pelo próprio Ministério da Saúde, nos termos da Resolução ANS no 539
/2022 - Obrigatória a cobertura pelo plano de qualquer método ou
técnica indicados por profissional de saúde responsável pelo
tratamento de pessoas com TEA, sem limites de sessões -
Precedentes do STJ.
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TEA
MÉTODO ABA - PSICOPEDAGOGIA Inclusão do tratamento realizado
em consultório do profissional especialista Descabimento de cobertura
para tratamentos realizados no ambiente escolar ou doméstico e
aqueles prestados por profissionais da área da educação e
acompanhante terapêutico, pois apartados da natureza clínica ou
ambulatorial inerentes aos tratamentos cujas coberturas são
obrigatórias ao apelante.
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TEA -
Apelante beneficiário do plano de saúde ofertado pela apelada -
Paciente diagnosticado com TEA - Necessidade de disponibilização do
tratamento, ainda que em locais diversos - Reembolso de eventuais
despesas do recorrente que deve ser integral, mas apenas na hipótese
de a operadora de saúde não disponibilizar clínica e profissionais
especializados dentro dos limites geográficos do contrato - Inteligência
do inc.
VI, do art. 12, da L. no 9.656/1998.
Recurso provido em parte (e-STJ, fl. 594).

Nas razões do presente inconformismo, UNIMED DE SOROCABA defendeu
a violação dos arts. 1o, I, e 10, § 12, ambos da Lei n. 9.656/98 ao sustentar que não
está legal ou contratualmente obrigada a custear o tratamento relativo às sessões de
psicopedagogia.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 639/648).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece provimento.
Na espécie, o Tribunal bandeirante consignou que

[...] Especificamente, no que se refere ao tratamento relativo à
psicopedagogia, por ser esta considerada especialidade da psicologia,
não se mostra coerente o deferimento do custeio pelo plano de saúde
de sessões de psicologia e o indeferimento daquela sua modalidade.
Há que se observar, contudo, que apenas a cobertura desta, derivada
da psicologia, há de ser imposta à apelada, pois realizada em âmbito
clínico condizente com os serviços oferecidos pelas operadoras de
planos de saúde.
Excetuam-se, portanto, aqueles realizados no ambiente escolar ou
doméstico e aqueles prestados por profissionais da área da educação
Documento eletrônico VDA50728939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:09
Código de Controle do Documento: 2ea0e014-d249-46d2-a4b8-ebda58dbe6a3

e acompanhante terapêutico, pois apartados da natureza clínica ou
ambulatorial inerentes aos tratamentos cujas coberturas são
obrigatórias ao apelante (e-STJ, fl. 598 - sem destaques no original).

É assente no STJ o entendimento de que a psicopedagogia integra as
sessões de psicologia, conforme a Resolução n. 14/2000 do CFP, não podendo ser
excluída a sua cobertura.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS.
MUSICOTERAPIA.
HIDROTERAPIA.
EQUOTERAPIA.
PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU
DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO.
COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA
1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de
reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo
equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que
diz
respeito
especificamente
à
prescrição
de
equoterapia,
musicoterapia e hidroterapia.
2.
"Não
havendo
substituto
terapêutico
ou
esgotados
os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a
cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo
assistente" EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe de
).
3/8/2022
3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas
sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de
cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde,
especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador
de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo
previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em
ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do
ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
).
8/3/2024
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
28/10/2024
30/10/2024
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA.
SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. NEGATIVA DE COBERTURA
INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior perfilha o entendimento de que a
psicopedagogia, por integrar as sessões de psicologia, possui
cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de plano de saúde,
Documento eletrônico VDA50728939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:09
Código de Controle do Documento: 2ea0e014-d249-46d2-a4b8-ebda58dbe6a3

notadamente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de
transtorno do espectro autista. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.479.197/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
16/9/2024
18/9/2024
sem destaque no original)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. SÍNDROME DE DOWN.
COBERTURA DEVIDA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não
estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do
desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o
tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com
essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do
desenvolvimento" (AgInt no AREsp 2.543.020/SP, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26.6.2024).
2. O Tribunal de origem, apreciando os elementos dos autos, entendeu
ser devida a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento de
psicopedagogia, prescrita por neuropediatra, a beneficiário com
portador de síndrome de Down. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.469.959/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem destaque no
25/11/2024
6/12/2024
original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO
DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA.
PRESCRIÇÃO
DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
PSICOPEDAGOGIA
EM
AMBIENTE
ESCOLAR
E
DOMICILIAR.
OBRIGAÇÃO
DE
COBERTURA
AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA
DEVIDA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral
ajuizada em
, da qual foram extraídos os presentes
21/10/2021
recursos especiais, interpostos em
e
, e
05/09/2022
28/10/2022
conclusos ao gabinete em
.
25/04/2023
2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de
cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de
psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico
assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do
espectro autista, além da configuração do dano moral.
Documento eletrônico VDA50728939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:09
Código de Controle do Documento: 2ea0e014-d249-46d2-a4b8-ebda58dbe6a3

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram,
efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido,
sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua
respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a
anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula
284/STF).
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos
legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).
5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art.
105, III, "a" da CF/88.
6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde,
para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a
recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas
para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência
de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida
como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos
programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também
considerada especialidade da psicologia (Resolução no 14/2000 do
Conselho Federal de Psicologia).
8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas
sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de
cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde,
especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador
de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo
previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em
ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do
ensino.
9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a
equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da
pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura
obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários
portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o
transtorno do espectro autista.
10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas
as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.
11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão,
parcialmente providos.
(REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de

20/2/2024
8/3/2024 - sem destaques no
original)

Documento eletrônico VDA50728939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:09
Código de Controle do Documento: 2ea0e014-d249-46d2-a4b8-ebda58dbe6a3

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão estadual estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de PEDRO CAMILO RAMOS, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50728939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:09
Código de Controle do Documento: 2ea0e014-d249-46d2-a4b8-ebda58dbe6a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.209.972 / SP
Número Registro: 2025/0147079-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062189820228260602
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRE PEDROSA - SP286704
RECORRIDO
: PEDRO CAMILO RAMOS
ADVOGADOS
: GRAZIELA COSTA LEITE - SP303190
GESSICA DONEGAL - SP387136
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50972961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 5e860c3b-5591-40b8-bee4-dde4f8312ca0

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 5e860c3b-5591-40b8-bee4-dde4f8312ca0